Tribunal: TCU
Processo: 016.135/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto Aquisição de mobiliário para as salas de aula das unidades escolares conforme plano elaborado.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais repassados por meio do Termo de Compromisso 8449/2013, cujo objeto foi a "aquisição de mobiliário para as salas de aula das unidades escolares conforme plano elaborado"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis os Srs. Roberto Pina Oliveira, Ailson Santa Maria do Amaral e Antoniel Miranda Santos; 9.2. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os art. 19, parágrafo único, e art. 23, inciso III, da mesma Lei; 9.4. aplicar ao Sr. Ronélio Antônio Rodrigues Quaresma a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência desta decisão aos interessados e responsáveis.